Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. AVANÇO DE ENSINO. CURSO SUPLETIVO. ESTUDOS NO EXTERIOR. GRADE CURRICULAR INCOMPATÍVEL COM A NACIONAL. ABREVIAÇÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na vertente hipótese, a controvérsia relaciona-se ao pedido de autorização, em favor de menor púbere, para o aceleramento do ensino médio pela modalidade supletivo, com o fim de concluir o corrente ano letivo do segundo grau em tempo hábil, que não supere os 18 anos de idade, por ter cursado dois anos do ensino médio no exterior, onde não se contempla a base curricular exigida no Brasil.

2. A Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (art. 38, inciso II); e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37).

3. Conquanto a menoridade civil, por si só, não seja empecilho ao avanço escolar do aluno por meio do sistema de ensino supletivo, uma vez que a maturidade e capacidade intelectual do indivíduo é aferida em cada caso concreto, as especificidades do caso concreto não revelam que a Agravante esteja intelectualmente apta a concluir o ensino médio de forma abreviada, sem que seja observado o regular trâmite nacionalmente exigido para a formação acadêmica em segundo grau.

4. A autorização judicial para matrícula em supletivo de menores de dezoito anos, a despeito das regras previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem esteio em situações específicas e excepcionais, em que o requerente logra aprovação em vestibular antes mesmo de concluir o ensino médio, comprovando, assim, a aptidão intelectual necessária ao acesso ao ensino superior, sendo certo que não é este o caso dos autos.

5. O contexto fático apresentado não demonstra que a jovem tenha atingido a maturidade e a capacidade intelectual necessárias à configuração de hipótese excepcional apta a permitir o avanço escolar sem a regular conclusão do segundo grau. Pelo contrário, o fato de a Agravante ter cursado grande parte do ensino médio no exterior, onde há divergência com a grade curricular brasileira, reforça a necessidade de que a menor retome os estudos conforme o padrão curricular nacional, a fim de que se alcance uma formação acadêmica de qualidade, compatível com as diretrizes básicas de educação aqui praticadas, permitindo à estudante o ingresso no ensino superior e, posteriormente, na vida profissional, com maior segurança e preparo.

6. Recurso conhecido e não provido.